Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-86.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a decisum proferida pelo Ministro Herman Benjamin nos autos do Recurso Especial n.o 1.699.851 – TO (2017/0240899-7), por meio da qual determinou a suspensão da tramitação, em todo território nacional, das ações que tenham por objeto discussão acerca da “(...) inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", DETERMINO que o presente processo retorne ao estado de sobrestamento/suspensão até o julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia (Tema 986).
Às providências.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator